Tribunal: TJSP
Processo: 2212557-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO QUE O PLANO DE SAÚDE RÉU PROVIDENCIASSE, DE IMEDIATO, A COBERTURA DO TRATAMENTO EM QUESTÃO – AGRAVO INTERPOSTO PELO PLANO DE SAÚDE, ADUZINDO QUE A DECISÃO CONFERIU PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CABIMENTO – DECISÃO OMISSA AO NÃO FIXAR PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DETERMINAÇÃO "DE IMEDIATO"

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO QUE O PLANO DE SAÚDE RÉU PROVIDENCIASSE, DE IMEDIATO, A COBERTURA DO TRATAMENTO EM QUESTÃO – AGRAVO INTERPOSTO PELO PLANO DE SAÚDE, ADUZINDO QUE A DECISÃO CONFERIU PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CABIMENTO – DECISÃO OMISSA AO NÃO FIXAR PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DETERMINAÇÃO "DE IMEDIATO" CONFERE SUBJETIVISMO IMPRÓPRIO A ESTE TIPO DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL – FIXAÇÃO DE ASTREINTES QUE GERARIA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – OBSERVÂNCIA DO ART. 537 DO CPC –MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA RECURSAL QUE CONCEDEU O PRAZO DE 48 HORAS PARA QUE O PLANO FORNECESSE O TRATAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2212557-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE
SAÚDE S.A., é agravada MARIA LUIZA VICENTE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212557-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2212557-06.2020.8.26.0000
Agravante: Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.a.
Agravado: Maria Luiza Vicente de Oliveira
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da decisão: Alexandre Bucci
Voto no 4783
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU
TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO QUE O PLANO
DE SAÚDE RÉU PROVIDENCIASSE, DE IMEDIATO, A
COBERTURA DO TRATAMENTO EM QUESTÃO – AGRAVO
INTERPOSTO PELO PLANO DE SAÚDE, ADUZINDO QUE A
DECISÃO
CONFERIU
PRAZO
EXÍGUO
PARA
O
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
–
CABIMENTO
–
DECISÃO OMISSA AO NÃO FIXAR PRAZO PARA O
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DETERMINAÇÃO “DE
IMEDIATO” CONFERE SUBJETIVISMO IMPRÓPRIO A ESTE
TIPO
DE
IMPOSIÇÃO
JUDICIAL
–
FIXAÇÃO
DE
ASTREINTES QUE GERARIA ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA
–
OBSERVÂNCIA
DO
ART.
537
DO
CPC
–MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
ANTECIPATÓRIA
RECURSAL QUE CONCEDEU O PRAZO DE 48 HORAS
PARA QUE O PLANO FORNECESSE O TRATAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão interlocutória proferida a fls. 50/52 da ação de obrigação de
fazer (processo no 1072588-81.2020.8.26.0100), proposta por MARIA
LUIZA
VICENTE
DE
OLIVEIRA
em
face
de
MEDSERVICE
ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/A, que deferiu a tutela
de urgência pleiteada, determinando que a ré providencie a cobertura
integral do tratamento oncológico em questão, com o fornecimento
imediato do medicamento pembrolizumabe
keytruda, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212557-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
multa diária de R$1.000,00.
Insurge-se a operadora de saúde ré, argumentando,
tão somente, pela exiguidade do prazo fixado pelo MM. Juízo. Com
efeito, alega que a decisão recorrida determinou que o cumprimento da
ordem judicial se dê de forma imediata, com a imposição de sanção no
caso de descumprimento, o que não merece prosperar.
Deste modo, requer que o presente recurso seja
recebido com a concessão do efeito suspensivo, e que, ao final, seja
dado provimento a fim de ampliar o prazo concedido para cumprimento
da decisão liminar.
Efeito suspensivo indeferido, em decisão a fls.
113/116, que, contudo, concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas
para que o plano de saúde providencie o fornecimento do tratamento
nos moldes fixados.
Recurso respondido a fls. 121/124.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o breve relato.
O recurso comporta parcial provimento.
Respeitado o entendimento adotado pelo nobre
magistrado a quo, entendo que a decisão agravada não pode ser
mantida tal como fixada, uma vez que o juízo a quo fora omisso ao não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212557-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
estipular qualquer prazo hábil para o cumprimento da obrigação.
Com efeito, a simples determinação para que a
autorização fosse feita de “imediato” confere um subjetivismo impróprio
a este tipo de imposição.
Neste sentido, observa-se que o juízo a quo
determinou que o plano de saúde fornecesse o tratamento em questão
até o dia 21/08/2020. Todavia, em simples análise dos autos, verifica-
se que a operadora somente fora citada no dia 21/08/2020, o que, por
óbvio, inviabilizaria o cumprimento da obrigação em tempo hábil.
Ainda que se vislumbre o perigo de dano à parte
autora, é de rigor que o julgador conceda um hábil mínimo para que o
plano de saúde providencie o fornecimento do tratamento em questão.
Não obstante, para garantir o cumprimento da
obrigação, o magistrado de primeiro grau fixou a incidência de multa
diária no caso de descumprimento da determinação.
Todavia, se mantida a decisão tal qual fixada, sem
qualquer prazo hábil para o seu cumprimento, a incidência das
astreintes, desde logo, ocasionaria patente enriquecimento sem causa
em favor da parte agravada, visto que o termo inicial para sua
incidência seria a data da prolação da própria decisão. Assim, ao ser
intimado para cumprir a obrigação, a empresa ré já estaria obrigada a
pagar a multa, sem que lhe fosse concedida qualquer prazo para que
cumprisse com a obrigação judicial.
Com efeito, observa-se o disposto no art. 537 do
Código de Processo Civil, que determina a necessidade de que se fixe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212557-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prazo razoável para o cumprimento da obrigação judicial:
“Art. 537. A multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na
fase de conhecimento, em tutela provisória ou
na sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e
que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito”.
À propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de
fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente
o seu requisito intrínseco temporal” (AgInt no REsp 1361544/RS,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
03/10/2017, DJe 05/10/2017).
Em contrapartida, entendo que o prazo pleiteado,
qual seja, de 10 (dez) dias é desarrazoado e poderia causar dano
irreparável à parte autora, ora agravada.
Deste modo, ante os fatos apresentados, confirmo a
decisão antecipatória que concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas para que o plano agravante fornecesse o medicamento em
questão, sob pena de incidência da multa, conforme estipulada pelo
magistrado de primeiro grau.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a decisão agravada.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica